Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL - AGE. ATIVIDADE LABORAL EM PERÍODO NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO CONCEDIDO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA.

1. A Lei Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, previu o adicional de insalubridade e periculosidade, nas situações cabíveis.

2. O autor possui direito à percepção do adicional de periculosidade se for servidor público, no cargo de Agente de Gestão Educacional - AGE (Vigilância), atuando como vigilante noturno, carreira pertencente à Secretaria de Estado de Educação do DF e enquadrada como perigosa por expor o servidor à situação de risco ambiental acentuado durante as atividades profissionais de segurança patrimonial dos bens públicos, nos exatos termos da legislação vigente e do laudo pericial realizado no trabalho do empregado, por perito indicado pela própria Administração Pública.

3. Não cabe o pagamento do adicional de periculosidade retroativo, visto que, nos termos do art. 3o, do Decreto no 32.547/2010, o pagamento do referido adicional será devido apenas após a elaboração do laudo técnico no local do trabalho. Este entendimento, inclusive, foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei - PUIL no 413/RS.

4. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por meio do acórdão proferido no RE n.o 870.947/SE, que o disposto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, no que diz respeito à atualização monetária, é inconstitucional, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII), uma vez que o índice de remuneração da caderneta de poupança – Taxa Referencial – não é capaz de recompor o valor da moeda, “sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”.

5. De acordo com o voto do eminente Relator, Ministro Luiz Fux, “o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, inciso XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

6. No que diz respeito ao regime de atualização monetária, a Suprema Corte decidiu pela aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo que se cuide. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.
7. Apelo e remessa oficial parcialmente providos.